Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. contra a decisão monocrática de ID 33912570 que reconheceu a litispendência entre estes autos de n. o 0707114-11.2022.8.07.0000 e o mandado de segurança n. o 0706168-39.2022.8.07.0000, julgando extinto o primeiro, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil e artigo 6o, §5o, da Lei 12.016/09. É o relato necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial, devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III parte final, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra a deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que “[o] recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). À toda evidência o recurso juntado nos presentes autos (ID 34602231) não tem qualquer correlação com a decisão unipessoal de ID 33912570 que reconheceu a litispendência e julgou extinto, sem resolução do mérito, o presente feito. A incursão rápida no arrazoado demonstra que a intenção do ora recorrente seria a de recorrer de outra decisão exarada nos autos de ação diversa (mandado de segurança n. o 0706168-39.2022.8.07.0000), também em curso perante o Conselho Especial, que indeferiu naqueles autos a liminar postulada pela parte. Não há no recurso o confronto direto com a decisão agravada. Verifica-se da análise das razões do presente recurso que a parte não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sequer menciona de forma tangencial a pretensão recursal específica frente ao reconhecimento expresso da litispendência. Com efeito, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusas as vias impugnativas, arquive-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora